Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade e variedade da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio.